Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739488-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ABADIA MARCIA RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ciente das informações prestadas pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em resposta ao Ofício entre Órgãos Julgadores ID 78352774. Considerando que o Juízo de 1o Grau determinou o prosseguimento do feito de origem, verifica-se, em princípio, a perda superveniente do objeto deste recurso. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma justificada, se ainda possui interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator